Tribunal: TJSP
Processo: 2143579-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS DE QUE NECESSITA O AUTOR - PACIENTE, DE 03 ANOS DE IDADE, ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84) – TERAPÊUTICA RECOMENDADA POR MÉDICO E VINCULADA A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE, BEM COMO O

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS DE QUE NECESSITA O AUTOR - PACIENTE, DE 03 ANOS DE IDADE, ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84) – TERAPÊUTICA RECOMENDADA POR MÉDICO E VINCULADA A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – PRECEDENTE – O PARECER DO NAT-JUS NÃO PODE PREVALECER SOBRE O RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTANDO, EM QUE A ESCOLHA DO TRATAMENTO OBSERVOU AS PECULIARIDADES DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE COBERTURA EM RELAÇÃO AO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE OFEREÇA COBERTURA AOS TRATAMENTOS DE QUE NECESSITA O AUTOR, QUAIS SEJAM, TERAPIA ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA), POR 35 HORAS SEMANAIS, CONTEMPLANDO DIVERSOS AMBIENTES (ESCOLA, DOMICILIAR E CLÍNICA), FONOTERAPIA COM ENFOQUE EM COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA E LINGUAGEM, COM SUPERVISÃO ABA, POR, NO MÍNIMO, 02 HORAS SEMANAIS, POR TEMPO INDETERMINADO, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, COM SUPERVISÃO ABA, POR, NO MÍNIMO, 02 HORAS SEMANAIS, POR TEMPO INDETERMINADO E FISIOTERAPIA SOLO E AQUÁTICA COM ENFOQUE EM PSICOMOTRICIDADE E BANDAGEM ELÁSTICA, POR, NO MÍNIMO, 02 HORAS SEMANAIS, POR TEMPO INDETERMINADO, A SEREM PRESTADOS EM CLÍNICA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR, COM URGENTE INÍCIO DA INTERVENÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 60.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO